Tribunal: TJES
Processo: 5006291-82.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006291-82.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANE DA SILVA SATURNINO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006291-82.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADRIANE DA SILVA SATURNINO

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Ao analisar detidamente as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que é o caso de se modificar a r. sentença recorrida. Explico.

Restou incontroverso que a recorrente adquiriu passagem aérea junto a ré, com embarque previsto no Rio de Janeiro – Aeroporto Santos Dumont (SDU) com destino para Vitória (VIX) no voo 4117, com duração de 1:05, previsto para sair às 21:45 e chegada às 22:50 não ocorreu. C
ontudo, não foi possível embarcar no horário previsto, tendo sido o voo remarcado para o dia seguinte, com saída às 17h20min e chegada em Vitória às 18h30min.

A apuração de responsabilidade civil da requerida, na espécie, por ser objetiva em razão da aplicação das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, independe de qualquer análise acerca de ter atuado com ou sem culpa, bastando verificar a presença do dano, do defeito do serviço e do nexo causal, elementos exigidos pela legislação consumerista, conforme previsão do art. 14:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Descumpridas as condições contratualmente ajustadas, exsurge a responsabilidade da empresa aérea em arcar com os prejuízos a que deu causa, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que
in casu
, não restou comprovado.

Vale destacar que o transportador assume obrigação de resultado e a não obtenção desse resultado importa na responsabilidade objetiva, sendo irrelevante para o deslinde da causa eventual fato de terceiro, nos termos do art. 735 do Código Civil. A responsabilidade objetiva do transportador decorre da "cláusula de incolumidade", inerente à atividade exercida.

Com efeito, a responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa, sendo imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança.

Em decorrência do ato ilícito praticado, surge o dever de reparação do dano, com obrigação de indenizar, sejam os danos morais e/ou patrimoniais decorrentes da conduta. Neste sentido:
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Neste aspecto, seja em razão das normas protetivas do código consumerista, seja em virtude da lei civil, ficam evidentes os elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito: fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária (dolo), negligência, imprudência ou imperícia (culpa), que viole direito subjetivo individual; ocorrência de um dano, podendo ser patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Feitas tais considerações, tenho que restou inequívoco o defeito na prestação dos serviços e os seus maléficos efeitos, em flagrante desrespeito aos interesses do consumidor. O dano moral restou configurado em razão dos sentimentos de angústia, sofrimento e perturbação psíquica imposta ao autor, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. O dano moral,
in casu,
está atrelado à ideia de aflição, sentimentos e sensações negativas que não se pode negar tenha atingido a integridade moral da recorrente,
passível de indenização.

Assim, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, bem como às circunstâncias pessoais, repercussão do fato, segundo os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e considerando que a recorrida prestou assistência material à recorrente, arbitro o prejuízo moral em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a recorrido no pagamento da quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a contar da publicação do acórdão.
Os valores deverão ser atualizados
de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES
[1]
.
Sem custas e honorários e verba honorária.

É como voto.

[1]

https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)